Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso (o embargado, ao ter a informação acerca da alienação prévia do bem penhorado nos autos da execução, insistiu na manutenção da penhora sobre o imóvel em contestação aos embargos de terceiro, de modo que atraiu para si o ônus da sucumbência, aplicando-se assim o teor do Tema n. 872 do STJ), justificada a conclusão no sentido de dar provimento ao apelo do embargante.
3. A multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, não deve ser aplicada quando não constatado o manifesto caráter protelatório dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.